Tribunal: STJ
Processo: 5030068-16.2022.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806006 - SC (2024/0462269-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D P
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
LUCAS RODRIGUES ALVES - SC065348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, em processo que manteve a
condenação do recorrente pelos delitos previstos nos arts. 288 e 317, do Código Penal.
2. O recurso especial não foi admitido na origem com base nas Súmulas 284 do STF, 7 e
83 do STJ, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar
especificamente este último fundamento da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
5. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial de ser
impugnada em sua integralidade, especificadamente, sob pena da incidência da Súmula
182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Documento eletrônico VDA47630741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a122142-69a5-415a-b876-1615b132b24e

Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel.
19/12/2018
Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47630741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:25
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 2a122142-69a5-415a-b876-1615b132b24e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806006 - SC (2024/0462269-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D P
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
LUCAS RODRIGUES ALVES - SC065348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ofensa ao princípio da dialeticidade, em processo que manteve a
condenação do recorrente pelos delitos previstos nos arts. 288 e 317, do Código Penal.
2. O recurso especial não foi admitido na origem com base nas Súmulas 284 do STF, 7 e
83 do STJ, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por não impugnar
especificamente este último fundamento da decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, em conformidade com
o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou precedentes adequados a refutar a aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
Documento eletrônico VDA47630735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:18
Código de Controle do Documento: 9155c6c3-0194-4c5d-81ff-41248d48fbae

5. A decisão agravada foi correta ao não conhecer do agravo em recurso especial por
ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, inciso III, do CPC, art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial de ser
impugnada em sua integralidade, especificadamente, sob pena da incidência da Súmula
182 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
Súmula n. 182, STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel. Min. Reynaldo
18/11/2016
Soares da Fonseca, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.104.712/CE, Rel.
19/12/2018
Min. Jorge Mussi, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão da
D P
Presidência deste STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada.
O agravante sustenta que combateu adequadamente todos os fundamentos da
decisão agravada, inclusive a incidência da Súmula 83 do STJ.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja conhecido
e provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo e,
acaso conhecido, pelo não provimento (fls. 2323-2328).
É o relatório.
VOTO
O agravante interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina que manteve a sua condenação pela prática dos delitos
previstos no art. 317, por 12 vezes, em continuidade delitiva, e art. 288, ambos do
Código Penal, à pena definitiva de 4 anos e 4 meses de reclusão a ser cumprida
inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 17 dias-multa.
Documento eletrônico VDA47630735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:18
Código de Controle do Documento: 9155c6c3-0194-4c5d-81ff-41248d48fbae

Trancado o recurso especial na origem (fls. 2255-2257), com fundamento nas
Súmulas n. 284 do STF e n. 7 e 83 do STJ, a Defesa interpôs o agravo em recurso
especial, que, por sua vez, por decisão da Presidência deste STJ, não foi conhecido por
incidência da Súmula 182 do STJ.
O agravo regimental, contudo, não logrou demonstrar que o agravo em
recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, limitando-se a negar, de forma
insatisfatória, a incidência da Súmula 83 do STJ.
De fato, quanto à aplicação da Súmula n. 83 do STJ, caberia ao
agravante demonstrar que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à
situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto.
A propósito:
"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na
espécie" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR, Primeira Turma,
Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de
).
11/5/2023

O agravante, contudo, não se desincumbiu desse ônus, apresentando
precedente mais antigo do que o invocado pela decisão recorrida, deixando, ainda, de
demonstrar a inadequação dos precedentes nela mencionados ao caso concreto. Destaque-
se que a repetição das teses relacionadas ao mérito da controvérsia é inservível para
evidenciar, especificadamente, a impugnação da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
Não refutada adequadamente a aplicação da Súmula n. 83, STJ, entendo
correta a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial por ofensa
ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182, STJ. Nesse sentido: AgRg na
RvCr n. 5.740/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe de
; EDcl no
3/4/2023
AgRg na RvCr n. 4.570/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
14/5/2019
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:18
Código de Controle do Documento: 9155c6c3-0194-4c5d-81ff-41248d48fbae

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0462269-5
AREsp 2.806.006 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50300681620228240038
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D P
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
LUCAS RODRIGUES ALVES - SC065348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: D O
CORRÉU
: A A P
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D P
ADVOGADOS
: NOEL ANTONIO BARATIERI - SC016462
MAICON JOSÉ ANTUNES - SC039011
LUCAS RODRIGUES ALVES - SC065348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485;0641038155@
2024/0462269-5 - AREsp 2806006 Petição : 2025/0002007-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:49:52
Código de Controle do Documento: C40F127E-FA44-4969-9F25-6A66B2C50945